Tribunal: TJDFT
Processo: 0715384-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715384-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CIELO S.A. AGRAVADO: RODRIGO HERNANDES DA SILVA DECISÃO CIELO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 120939790, autos originários) proferida na ação de restituição e de indenização por dano moral proposta por RODRIGO HERNANDES DA SILVA, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Anote-se o novo valor da causa em R$ 86.254,94 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Trata-se de ação de restituição de valores e indenização por danos morais, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que a empresa ré apropriou-se indevidamente de alguns valores. Infere que no dia 04/02/2022 foi surpreendido com o recebimento de e-mail da ré, informando que o domicílio bancário, no qual é efetuado os recebimentos da máquina de cartão, havia sido atualizado. Conforme suspeitava, constatou que fora vítima de uma fraude cometida com o auxílio de pessoas ligadas à empresa ré. Aduz que todos o valores que deveriam ser creditados acabaram sendo desviados, sendo que toda essa situação vem lhe causando grandes prejuízos. Pede liminarmente a restituição das quantias que foram indevidamente desviadas. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência. De fato, o autor fez juntar elementos probatórios que revelam uma série de operações que ensejariam realmente a disponibilização dos respectivos créditos (IDs 119254702 e seguintes), demonstrando que o desvio operado, pelo que tudo indica, deu-se de forma fraudulenta. No caso em específico, existem indicativos maiores da fraude, tendo sido acostadas tela de conversas com prepostos da empresa ré reconhecendo a atuação ilicíta com a anuência de pessoas da própria empresa (ID 117768565). Ademais, sobreleva notar que o autor formalizou Boletim de Ocorrência para apuração dos fatos (ID 117766030) e que tal situação vem concretamente ocasionando danos, na medida em que a privação de determinados recursos findam por privá-lo de cumprir com os compromissos rotineiros. A empresa, segundo a jurisprudência, é a responsável direta por atos advindos de fraudes bancárias, até com base na teoria da atividade de risco. Sobre o tema em comento: [...] A caução é legítima e idônea, o bem não possui reserva de domínio (ID 120747717), possuindo valor superior ao montante a ser restituído. Portanto, deve ser salvaguardada a situação do autor. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a empresa ré proceda à restituição na conta do autor do valor desviado (R$ 86.254,94) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio por meio do SISBAJUD. Cite-se e intime-se.” A agravante-ré assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação originária, uma vez que não possui relação jurídica com o agravado-autor nem com o cartão de crédito objeto da lide, razão pela qual também é impossível cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida pela r. decisão. É o relatório. Decido. Da análise dos autos originários, vê-se que as matérias suscitadas pela agravante-ré no presente agravo de instrumento foram deduzidas na contestação (id. 122344695) apresentada no Primeiro Grau, ainda não examinadas pelo MM. Juiz. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, destinado a impugnar apenas o que foi objeto de exame pelo r. pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, a agravante-ré, neste agravo de instrumento, alega matérias que não foram analisadas na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sendo manifestamente inadmissível o presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-ré, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício detectado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora